Tribunal: TJMT
Processo: 1016496-46.2019.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016496-46.2019.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Representação comercial]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DANIELA FRATA DOS SANTOS - CPF: 487.864.621-72 (ADVOGADO), JBM REPRESENTACOES LTDA - ME - CNPJ: 37.498.524/0001-64 (AUTOR), LUXBIOTECH FARMACEUTICA LTDA. - CNPJ: 08.775.311/0001-34 (REU), EMS S/A - CNPJ: 57.507.378/0003-65 (REU), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DANIEL BLIKSTEIN - CPF: 166.172.818-96 (ADVOGADO), OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - CPF: 119.425.668-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL VERBAL – PRETENSÃO À DESCONSTITUIÇÃO DA COISA JULGADA SOB A ALEGAÇÃO DE QUE O ACÓRDÃO RESCINDENDO FOI FUNDADO EM ERRO DE FATO VERIFICÁVEL DO EXAME DOS AUTOS – DECISÃO QUE SE PAUTOU PRINCIPALMENTE NA NÃO DEMONSTRAÇÃO DE RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA POR PARTE DAS RÉS - ERRO DE FATO NÃO EVIDENCIADO – PEDIDO RESCISÓRIO IMPROCEDENTE.

Tendo em vista que o acórdão não se firmou na existência ou não de sucessão empresarial para manter a sentença de improcedência, mas sim na não demonstração da rescisão unilateral e imotivada, não ocorreu o aludido erro de fato, que legitime esta ação rescisória, de modo que ela deve ser julgada improcedente.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Ação Rescisória, proposta por
JBM REPRESENTAÇÕES LTDA. - ME
., com o fito de rescindir o acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação (nº. 105390/2017) por ele interposto nos autos da Ação Indenizatória n.º 17620-02.2012.8.11.0041, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos iniciais (ID 21608532).

Para tanto, o autor aduz que o acórdão rescindendo partiu de premissa equivocada (de que houve sucessão empresarial) para desprover seu recurso de apelação, tendo em vista que

continuou a representar a sociedade empresária inscrita no CNPJ sob nº 08.775.311/0001-34 até outubro/2011, independente da venda da MARCA TOPZ, isso porque ele representava todos os produtos da referida empresa e não somente os produtos da MARCA TOPZ.

Assevera que, além da ausência do instrumento formal do Instrumento Particular de Compra e Venda de Ativos, Cessão de Direitos e outras Avenças da suposta sucessão empresarial, não restou evidenciada a existências de indícios e provas acerca de três requisitos que a caracterizariam, quais sejam: a confusão entre os sócios, mesma atividade econômica, e, ainda, o desenvolvimento das atividades em local único.

Sustenta que, não comprovada a existência do Instrumento Particular de Compra e Venda de Ativos, Cessão de Direitos e outras Avenças, instrumento formal da suposta sucessão, não há como averiguar se a CREMER S.A. contraiu a obrigação de “absorver o quadro de representantes” da vendedora.

Argui que, o contrato de representação comercial é exemplo de contrato
intuitu personae
, portanto, contrato intransferível, de forma que as Requeridas não poderiam ter transferido o contrato verbal de representação firmado com o Requerente desde 1997 sem o seu expresso consentimento, de modo que a mera alegação de continuidade do contrato com a adquirente da MARCA TOPZ, sem comprovação nos autos, não se sustenta.

Defende que, assim como a sentença, o acórdão rescindendo erroneamente concluiu que o contrato comprovaria a manutenção contrato verbal de representação comercial firmado desde 1997 com as requeridas, o que não corresponde à verdade dos fatos, o que se pretende corrigir por meio da presente, tendo em vista que o contrato verbal de representação foi rescindido unilateralmente.

Menciona que, chegou ao conhecimento do requerente que a empresa CREMER S.A. se manifestou em processo análogo, confirmando que a compra da MARCA TOPZ não envolveu a assunção de qualquer contrato de representação comercial que a sociedade empresária inscrita no CNPJ sob nº 08.775.311/0001-34 mantinha até a efetivação da venda, tratando-se, portanto, de prova nova que, por si só, pode assegurar o provimento dos pedidos do Requerente.

Prequestiona o art. 5º, incisos II, XXXV, LV da CF/1988; os artigos 373 do CPC (Art. 333 do CPC/73) e 435 do CPC (Art. 397 do CPC/73); o art. 720 do CC; e os artigos 27, "j"; 32, § 5º; 33, § 3º; e 34, todos da Lei 4.886/1965.

Sem pedido liminar.

Citadas, as rés apresentaram contestação, alegando que o ponto controvertido em questão era a existência ou não de rescisão contratual imotivada por parte das requeridas, pouco importando a questão da sucessão empresarial alegada.

Alegam que, o acórdão do Tribunal de Justiça do Paraná juntado pela requerente, embora existente antes do trânsito em julgado da Ação Rescisória em debate não pode ser considerado como prova nova, pois, em sede de apelação, a requerente informou vários paradigmas com o mesmo teor do acordão utilizado como prova nova, paradigmas inclusive mais recentes do que este ora apresentado.

Menciona que, mesmo que se considerasse referido acórdão como prova nova, fato é que tal documento não seria capaz de assegurar o direito da requerente que, até o momento, não fez prova da rescisão unilateral do contrato de representação comercial.

Afirma que, cabalmente demonstrado que o fato de ter se concretizado ou não a sucessão empresarial foi ponto controvertido dos autos, desde o seu início, e justamente por ser ponto controvertido da demanda não pode ser suscitado como erro de fato nesta Ação Rescisória, devendo, portanto, ser totalmente desconsiderado para o julgamento da causa.

Destaca que, para corroborar a sua alegação de erro de fato, a requerente anexa novo documento (acórdão TJPR), o que também não é permitido justamente porque o erro de fato deve ser verificado dos documentos que constam no processo originário.

Por fim, aduz que, a requerente não atendeu aos requisitos ensejadores da Ação Rescisória, bem como não fez prova do direito alegado, no que se refere à alegada rescisão unilateral de contrato de representação comercial, razão pela qual esta demanda deve ser julgada improcedente (ID 38569974).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, abstendo-se de manifestar sobre o mérito da causa, por entender não haver interesse público a ensejar a intervenção ministerial (ID 38983458).

Embora intimada, a autora deixou de apresentar impugnação à contestação, conforme certificado nos autos (ID 49892955).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No caso, infere-se dos autos que a autora propôs Ação de Indenização n.º 17620-02.2012.8.11.0041, ante a rescisão unilateral e imotivada de contrato verbal de representação comercial, firmado com as rés desde 1997 (ID 21608506 - Pág. 2/8).

Para tanto, afirmou que independente da venda da MARCA TOPZ, continuou a representar a sociedade empresária inscrita no CNPJ sob nº 08.775.311/0001-34 até outubro/2011, quando teve seu contrato unilateralmente rescindido.

Citada/intimada, as rés apresentaram contestação, na qual afirmaram que a empresa Cremer S.A. adquiriu os principais ativos operacionais da Topz Indústria e Comércio de Cosméticos Ltda., por meio de Instrumento Particular de Compra e Venda de Ativos, Cessão de Direitos e outras Avenças, o que configuraria sucessão empresarial, e que, por consequência, em função da venda da marca Topz teria ocorrido também a sucessão dos contratos de representação comercial (ID 21608513 - Pág. 1/13).

Ao sentenciar o feito, o juízo de origem entendeu que o contrato firmado pela autora com a empresa Cremer S.A. comprovaria a manutenção do contrato verbal de representação comercial, firmado desde 1997 com as rés (ID 21608525 - Pág. 1/7), o que foi objeto de apelação (ID 21608528 - Pág. 1/21608529 - Pág. 14).

Tal Recurso de Apelação (nº. 105390/2017) foi desprovido por unanimidade (ID 21608532 - Pág. 1/6).

Irresignada, a autora JBM REPRESENTACOES LTDA - ME propôs esta Ação Rescisória, com o fito de rescindir o acórdão que negou provimento ao referido apelo, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos iniciais (ID 21608532).

Para tanto, o autor aduz que o acórdão rescindendo partiu de premissa equivocada, de que houve sucessão empresarial, para desprover seu recurso de apelação, tendo em vista que continuou a representar a sociedade empresária inscrita no CNPJ sob nº 08.775.311/0001-34 até outubro/2011, independente da venda da MARCA TOPZ, isso porque ele representava todos os produtos da referida empresa e não somente os produtos da MARCA TOPZ.

Pois bem.

Quanto à matéria, o artigo 966 do Código de Processo Civil, dispõe que:

Art. 966.
A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando
:

I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV - ofender a coisa julgada;

V - violar manifestamente norma jurídica;

VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado,
prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável
;

VIII -
for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos
.

§ 1º
Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado
.

Como dito, ao ver da autora, a decisão admitiu, diretamente, um fato inexistente; e, indiretamente, que houve sucessão empresarial, sem qualquer comprovação nos autos.

Sem razão a parte autora.

É que, embora reste incontroverso que existiu relação jurídica entre as partes, consistente em contrato de representação comercial verbal, não há nos autos nenhuma prova acerca da rescisão unilateral do contrato de representação, não se desincumbindo a autora do ônus que lhe competia.

Com efeito, no caso, a indigitada inexistência de sucessão empresarial em nada mudaria o deslinde a que chegou o sentenciante e a Câmara Julgadora, que negou provimento ao Recurso de Apelação nº. 105390/2017.

Digo, ainda que o contrato firmado entre a autora e a empresa Cremer S.A. indique o estabelecimento de uma nova relação negocial e contratual, em decorrência da qual, aquela se tornou representante comercial desta, não se tratando, portanto, de relação jurídica advinda de sucessão empresarial, tal circunstância não elucida questão primordial para dar ensejo à modificação do acórdão, a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais, pois, como dito, a parte autora não demonstrou fato constitutivo de seu direito, consistente na prova de existência de rescisão unilateral e imotivada do contrato verbal de representação comercial existente entre a autora e as rés.

Ora, para que reste configurado o dever de indenizar, deve restar demonstrada a rescisão unilateral e imotivada, o que não se visualiza na hipótese.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. INDENIZAÇÃO. APLICAÇÃO DOS ART. ART.27, "J" E ART. 34, DA LEI 4.886/65. SENTENÇA MANTIDA.
Demonstrada a rescisão unilateral e sem justa causa, pela empresa representada, do contrato de representação comercial
, correta a sentença que a condenou ao pagamento das verbas inscritas no art. 27, "j" e art. 34, da Lei n.º 4.886/65.
(TJMG - Apelação Cível 1.0024.09.658422-2/001, Relator(a): Des.(a) João Cancio , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/06/0020, publicação da súmula em 09/06/2020).

APELAÇÃO CÍVEL. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO PERANTE O JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. RESCISÃO UNILATERAL. JUSTA CAUSA ALEGADA PELA REQUERIDA. ÔNUS DA PROVA. INDENIZAÇÕES MANTIDAS. POSSIBILIDADE DE REMESSA À LIQUIDAÇÃO. [...]. 3.
É ônus da representada comprovar que a representante deu causa ao rompimento da relação contratual firmada entre as partes
, observadas as hipóteses previstas no art. 35, da Lei nº 4.886/65. [...].

(TJRS - Apelação Cível, Nº 70077688539, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Julgado em: 19-09-2018).

Logo, tendo em vista que o acórdão não se firmou na existência ou não de sucessão empresarial para manter a sentença de improcedência, mas sim na não demonstração da rescisão unilateral e imotivada, não ocorreu o aludido erro de fato, que legitime esta ação rescisória, de modo que ela deve ser julgada improcedente.

Nesse sentido:

AÇÃO RESCISÓRIA EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA EM ACÓRDÃO – VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSITIVO DE LEI – NÃO CONFIGURAÇÃO NO CASO DOS AUTOS – INEXISTÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO ABERRANTE OU TERATOLÓGICA – ADOÇÃO DA INTERPRETAÇÃO JURÍDICA MAIS ADEQUADA À JUSTIÇA DO CASO CONCRETO – PRETENSÃO DE REAPRECIAÇÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – ERRO DE FATO - HIPÓTESE NÃO OCORRENTE NO CASO CONCRETO – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. [...]. 3. “
Para que o erro de fato legitime a propositura da ação rescisória, é preciso que tenha influído decisivamente no julgamento rescindendo. Em outras palavras: é preciso que a sentença seja efeito do erro de fato; que haja entre aquela e este um nexo de causalidade’
(Sydney Sanches. RT 501/25). Devem estar presentes os seguintes requisitos para que se possa rescindir sentença por erro de fato: a) a sentença deve estar baseada no erro de fato; b) sobre ele não pode ter havido controvérsia entre as partes; c) sobre ele não pode ter havido pronunciamento judicial; d)
que seja aferível pelo exame das provas já constantes dos autos da ação matriz, sendo inadmissíveis a produção, na rescisória, de novas provas para demonstrá-lo
”. (NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 817). 4.
Ausente hipótese configuradora de erro de fato na sentença ou no acórdão rescindendos, impõe-se o afastamento de tal vício como hábil a desconstituir a coisa julgada no caso concreto
. 5.
Hipótese em que deve ser julgada improcedente a ação rescisória, pela inocorrência dos vícios apontados, mantendo-se hígida, assim, a coisa julgada material verificada na demanda de origem
.
(TJMT - N.U 0047217-08.2013.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/10/2018, Publicado no DJE 09/10/2018).

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente ação rescisória. Por consequência, condeno a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, com fulcro no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2021